Tribunal: TJMT
Processo: 1005850-58.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005850-58.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERLEI JOSE DE FREITAS - CPF: 314.591.701-30 (RECORRIDO), HELIO EGUNI - CPF: 314.164.971-53 (ADVOGADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR COMPROVADA. AVISO DE RECEBIMENTO JUNTADO AOS AUTOS. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. IRREGULARIDADE CONSTATADA. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado contra sentença que declarou inexistente débito de R$ 1.249,24 referente à recuperação de consumo e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, sob fundamento de irregularidade no procedimento administrativo de fiscalização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o procedimento de recuperação de consumo observou os requisitos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL; (ii) se há comprovação da irregularidade no fornecimento de energia; e (iii) se a conduta da concessionária configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A concessionária comprovou o envio do Termo de Ocorrência e Inspeção ao consumidor mediante correspondência com Aviso de Recebimento recebido em 04/09/2024, dentro do prazo de 15 dias previsto no art. 591, §3o da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

4. A irregularidade consistente em desvio de energia no ramal de entrada foi devidamente documentada por meio de fotografias, sendo dispensável a realização de perícia técnica quando a anomalia é visível e externa ao medidor.

5. O histórico de consumo corrobora a existência da irregularidade, demonstrando queda significativa no consumo registrado a partir de março de 2024, coincidindo com o início do período irregular apurado pela concessionária.

6. Agindo a concessionária no exercício regular de direito, observando os procedimentos previstos na regulamentação setorial, não há prática de ato ilícito que enseje reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "1. É legítima a cobrança de valores referentes à recuperação de consumo quando constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, desde que observados os procedimentos previstos na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. 2. Tratando-se de irregularidade externa ao medidor, visível a olho nu, é dispensável a realização de perícia técnica para sua constatação.”

---

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, arts. 590 e 591, §3o; CC, arts. 186, 188, I e 927.

Jurisprudência relevante citada: TRMT, N.U 1002183-08.2022.8.11.0087, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 13/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Trata-se de recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por WANDERLEI JOSÉ DE FREITAS.

Na origem, o autor, ora recorrido, alegou ser titular da Unidade Consumidora no 6133187-04 e que tomou ciência de débito no valor de R$ 1.249,24 (mil duzentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), decorrente de procedimento de recuperação de consumo realizado pela reclamada. Sustentou que a cobrança seria ilegal, pois não teria acompanhado a inspeção que culminou na apuração da suposta irregularidade. Requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a reclamada, ora recorrente, afirmou que constatou irregularidade consistente em desvio de energia no ramal de entrada pelo medidor do reclamante, sendo que, por meio do Termo de Ocorrência no 161080323, procedeu à notificação do consumidor sobre o procedimento adotado, concedendo-lhe prazo para apresentação de defesa. Argumentou que o procedimento seguiu as normas aplicáveis, não havendo vícios ou irregularidades.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 1.249,24, relativa ao período de 03/2024 a 08/2024; b) condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. O magistrado fundamentou sua decisão na ausência de comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor, bem como na inexistência de evidência de que a notificação foi enviada e efetivamente recebida com comprovação do Aviso de Recebimento (AR).

Inconformada, a recorrente interpôs recurso inominado alegando, em síntese, que: a) o procedimento de recuperação de consumo foi realizado em conformidade com a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL; b) a irregularidade consistente em desvio de energia no ramal de entrada foi devidamente constatada; c) o consumidor foi notificado sobre o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) mediante correspondência com aviso de recebimento; d) o histórico de consumo demonstra queda coincidente com o início do período irregular; e) não há que se falar em danos morais, pois não houve prática de ato ilícito.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a ausência de comprovação da regularidade nos procedimentos adotados pela recorrente, a nulidade do processo administrativo e a ocorrência de danos morais.

É o relatório. Decido.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade do procedimento de recuperação de consumo realizado pela concessionária recorrente e, por conseguinte, da legitimidade da cobrança do valor de R$ 1.249,24 (mil duzentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), bem como da ocorrência de danos morais indenizáveis.

Da regularidade do procedimento de recuperação de consumo

A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras de energia elétrica para a caracterização de irregularidade e recuperação de consumo. O art. 590 da referida resolução dispõe que "na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências".

Por sua vez, o art. 591 da mesma resolução estabelece que, ao emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a distribuidora deve "entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante" (inciso I). O §3o do mesmo artigo prevê que "em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor, em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput".

No caso em análise, verifica-se que a inspeção foi realizada em 26/08/2024, conforme documentado no TOI no 161080323 e nas fotografias juntadas aos autos. A sentença considerou que a carta de notificação tem data original de 23/09/2024, ultrapassando o prazo estabelecido pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Contudo, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, constata-se que a recorrente comprovou o envio do Termo de Ocorrência e Inspeção ao consumidor mediante correspondência com Aviso de Recebimento, tendo sido recebida em 04/09/2024, ou seja, dentro do prazo de 15 dias previsto no art. 591, §3o da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

A correspondência datada de 23/09/2024, mencionada na sentença, refere-se à "carta ao cliente" já com a cobrança da compensação de receita em decorrência da irregularidade apurada, e não à notificação do TOI, que foi devidamente enviada e recebida anteriormente, em 04/09/2024.

Portanto, ao contrário do que concluiu o magistrado de primeiro grau, a recorrente observou o procedimento previsto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, notificando o consumidor sobre o Termo de Ocorrência e Inspeção dentro do prazo regulamentar, garantindo-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Da comprovação da irregularidade

Quanto à irregularidade propriamente dita, a recorrente constatou desvio de energia no ramal de entrada, o que fazia com que parte do consumo não fosse registrada pelo medidor. Tal anomalia foi devidamente documentada por meio de fotografias e descrita no Termo de Ocorrência e Inspeção.

Cumpre ressaltar que, tratando-se de irregularidade externa ao medidor, visível a olho nu, não se faz necessária a realização de perícia técnica para sua constatação. A jurisprudência tem reconhecido que, em casos como este, a verificação in loco pelos técnicos da concessionária é suficiente para comprovar a anomalia.

Ademais, o histórico de consumo juntado aos autos corrobora a existência da irregularidade, demonstrando queda significativa no consumo registrado a partir de março de 2024, coincidindo com o início do período irregular apurado pela concessionária. Observa-se que, após a regularização do medidor, houve aumento no consumo registrado, o que evidencia que parte da energia consumida não estava sendo devidamente faturada.

Nesse contexto, tendo sido comprovada a irregularidade e observados os procedimentos previstos na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, a cobrança dos valores referentes à recuperação de consumo mostra-se legítima.

Dos danos morais

No que tange aos danos morais, a sentença condenou a recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sob o fundamento de que o recorrido foi vítima de atos ilícitos praticados pela reclamada, tendo sofrido transtornos, aflição e angústia em extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Contudo, conforme demonstrado acima, a recorrente agiu no exercício regular de direito, observando os procedimentos previstos na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL para a constatação de irregularidade e recuperação de consumo. Não houve, portanto, prática de ato ilícito que pudesse ensejar reparação por danos morais.

A jurisprudência tem reconhecido que, quando comprovada a irregularidade no medidor e a regularidade no procedimento de recuperação de consumo, não há que se falar em indenização por danos morais, conforme precedentes citados pela própria recorrente.

Nesse sentido, a TRMT:

AGRAVO INTERNO - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – ENERGIA ELÉTRICA – REGULARIDADE NO CONSUMO COMPROVADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) DEVIDAMENTE ASSINADO – RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.000/2021 DA ANEEL - DECISÃO MONOCRÁTICA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DECLINADOS NA INICIAL - DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL – ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OFERTADOS A PARTE RECLAMANTE – ARTIGO 436 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL - PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução Normativa no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL no 414, de 9 de setembro de 2010; no 470, de 13 de dezembro de 2011; no 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências).

3. O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 435 do Código de Processo Civil, “in verbis”: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o “. Sic.

4. Como forma de concretizar o Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988), dispõe o artigo 436 do Código Processo Civil, “ipsis litteris”: “A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá: I - impugnar a admissibilidade da prova documental; II - impugnar sua autenticidade; III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade; IV - manifestar-se sobre seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade”.

5. A decisão monocrática julgou improcedente os pedidos declinados na inicial, sob os argumentos: (...) “A recorrente juntou aos autos, o termo de ocorrência e inspeção, devidamente assinado e entregue ao consumidor (inquilino), bem como, foi juntado aos autos relatório fotográfico da inspeção, dando conta da irregularidade apontada. Importante destacar, que se tratando de contrato de aluguel, cabe ao proprietário, solidariamente ao inquilino, solicitar a transferência da unidade consumidora. Portanto, não sendo solicitada a transferência da UC, responde o proprietário pelos débitos gerados. In casu, foi constatada irregularidade no medidor, portanto, no caso a exigência da norma supracitada, foi devidamente cumprida, demonstrando a irregularidade apontada”. Sic.

6. A parte agravante (parte reclamada) alega que: “3.1. Da impossibilidade de juntada de documento em grau recursal – Preclusão – Existência de má-fé na ocultação - Inovação recursal e supressão de instância”. Sic. Assim, requer a reforma da decisão monocrática para que seja julgada procedente os pedidos declinados na inicial, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal (id. 212939692).

7. A Resolução Normativa no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica em seu artigo 590 dispõe que: “Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL”, o que ocorreu nos autos conforme o id. 190066223 e id. 190066222.

8. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que foi ofertado a parte agravante (parte reclamante) o direito de manifestar a respeito dos documentos juntados pela parte reclamada em sede de Recurso Inominado (dentre eles: Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI), o que implica na legalidade das provas por respeitar o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 e artigo 7o do Código de Processual Civil).

9. Assim, resta configurado o exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte reclamada de cobrar seu crédito, não há que se falar em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) por parte da reclamada.

10. Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MAIS DE TRÊS MESES COM CONSUMO ZERADO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (N.U 1010138-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023); RECURSO INOMINADO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO E ENTREGUE AO RECLAMANTE - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1006332-71.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) e RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO PERICIAL E REGISTRO FOTOGRÁFICO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CORTE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1027634-59.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024).

11. Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

12. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

13.

Decisão monocrática mantida.

14.

Agravo Interno conhecido e improvido.

15. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

16. Ainda, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1002183-08.2022.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

Assim, ausente o ato ilícito, pressuposto necessário para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em danos morais indenizáveis.

Diante do exposto, verifica-se que a recorrente comprovou a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, tendo observado os requisitos previstos na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, notadamente o envio do Termo de Ocorrência e Inspeção ao consumidor dentro do prazo regulamentar.

Restou demonstrada, ainda, a existência de irregularidade consistente em desvio de energia no ramal de entrada, o que justifica a cobrança dos valores referentes à recuperação de consumo.

Por conseguinte, agindo a recorrente no exercício regular de direito, não há que se falar em danos morais indenizáveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025